Tribunal: TJES
Processo: 5006135-66.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006135-66.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. IMPLEMENTAÇÃO DE PORTA DIFAL. PREVISÃO DO ARTIGO 24-A. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO IMPOSSIBILITADOR DA COBRANÇA E RECOLHIMENTO. FERRAMENTA DE FACILITAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 24-A, da Lei Complementar 87/1996,
“Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo
.” preconizando, ainda, o § 2º, do dispositivo legal em referência, que “
O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação
.”

II.
A leitura do dispositivo legal
sub examine
não confere margem à interpretação pretendida pela Recorrente, no sentido de que restou instituído pelo legislador complementar, requisito essencial para a finalidade de instituir a cobrança da Exação em questão. Pelo contrário, trata-se da previsão de criação de ferramenta que possibilite facilitar e aperfeiçoar a forma de cobrança e apuração do ICMS nas operações interestaduais, de modo que, mesmo que sua existência e funcionamento ainda não se encontrem perfectibilizados, não se mostra desconstituída a exigibilidade do Tributo em questão, respeitada a hipótese de incidência. Precedentes.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(
Id. 6328807), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela ora Recorrente, em razão de ato supostamente coator praticado pelo
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
denegou a segurança, julgando extinto o feito com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, deixando de fixar honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 25, da Lei Federal nº 12.016/09.

O Recorrente sustenta, em síntese, a inexigibilidade de recolhimento de DIFAL até que não se implemente de forma suficiente e plena a ferramenta “Portal Difal”, nos termos do artigo 24-A, § 1º, § 2º e § 4º, da da Lei Complementar 190/2022, ocasião em que restaram estatuídas
“uma série de requisitos para a elaboração de um Portal do DIFAL, inclusive a existência de uma “ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto” e “emissão das guias de recolhimento”,
e, a partir dessa exigência, definiu que as novas regras do DIFAL
“somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal”
.

Reporta, nesse sentido, a insuficiência, no âmbito do Estado do Espírito Santo do sobredito Portal Difal para os fins pretendidos, registrando que “
a cobrança do DIFAL pelo Recorrido é indevida no período anterior à disponibilização pelas Unidades Federadas de um Portal que atenda o art. 24-A da LC 190/2022 em sua integralidade
.”

Expendido esse sucinto relato dos contornos da controvérsia, impositivo assentar que a Segurança restou denegada em Primeiro Grau de Jurisdição ao fundamento de que “
eventual dificuldade de acesso ao sistema não pode obstar a cobrança do tributo pelo Fisco, seja porque a norma não fez essa condição, seja porque tal fato não impede o contribuinte de adimplir a obrigação tributária, inclusive da forma que fazia antes da edição da LC 190/2022.”

No tocante à questão central debatida nestes autos, atinente à criação e disponibilização de ferramenta facilitadora para a apuração de Diferencial de Alíquota do ICMS, nas operações interestaduais, assim asseverou o artigo 24-A, da Lei Complementar nº 87/1996,
in litteris:

“
Art. 24-A.
Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.

§ 1º
O portal de que trata o
caput
deste artigo deverá conter, inclusive:

I -
a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

II -
as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III -
as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e

IV -
as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

§ 2º
O portal referido no
caput
deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.

§ 3º
Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal.

§ 4º
Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2º do art. 4º, a alínea “b” do inciso V do
caput
do art. 11 e o inciso XVI do
caput
do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o
caput
deste artigo.

§ 5º
A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea “b” do inciso V do
caput
do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais.”

Com efeito, a leitura do dispositivo legal
sub examine
não confere margem à interpretação pretendida pela Recorrente, no sentido de que restou instituído pelo legislador complementar, requisito essencial para a finalidade de instituir a cobrança da Exação em questão. Pelo contrário, trata-se da previsão de criação de ferramenta que possibilite facilitar e aperfeiçoar a forma de cobrança e apuração do ICMS nas operações interestaduais, de modo que, mesmo que sua existência e funcionamento ainda não se encontrem perfectibilizados, não se mostra desconstituída a exigibilidade do Tributo, respeitada a hipótese de incidência, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR – ICMS – OPERAÇÃO INTERESTADUAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – Pretensão mandamental da empresa-contribuinte voltada à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativamente ao diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) em operações de venda de mercadorias efetuadas a consumidores finais não contribuintes do imposto e situados no Estado de São Paulo – alegação de que a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS dependeria da completa implantação o Portal de que trata o art. 24-A da LC nº 190/2022 – Impossibilidade – Ausência dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência - inteligência extraída do julgamento proferido no RE nº 1.287.019/DF, no qual foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais" (Tema nº 1.093) – promulgação, ainda em 13.12.2021, da LE nº 17.470 pelo Estado de São Paulo, dedicada à instituição do ICMS-DIFAL na hipótese de transferência de mercadoria a consumidor final não contribuinte do imposto – ausência de condição de eficácia à legislação estadual, ao menos até o advento da LC nº 190, em 05.01.2022 (vide Tema nº 1.094, da sistemática de repercussão geral do STF) – preservação do princípio da anterioridade (art. 150, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da CF/88)– os prazos alusivos à anterioridade de exercício e à anterioridade nonagesimal somente passam a correr no momento em que a autoridade tributária reúne todos os pressupostos de validade e requisitos de eficácia para a exigência do tributo - irrelevância da data de efetiva instituição do imposto – espécie de limitação ao poder de tributar que se justifica em prol da não surpresa do contribuinte – embora a instituição do ICMS-DIFAL pela LE nº 17.470/2021 tenha sido válida, somente com o advento da LC nº 190/2022, em 05.01.2022, reuniram-se todos os requisitos de eficácia para legitimação do poder de tributar, de modo que é a partir desta última data que devem ser contados os prazos relativos ao princípio da anterioridade – ressalva do entendimento pessoal deste Relator em prol da segurança jurídica (art. 926, do CPC/2015)– decisão proferida pela Presidência dessa Corte Estadual nos autos da Suspensão de Segurança nº 2062922-77.2022.8.26.0000 (j. 25.03.2022) determinando a sustação dos efeitos de medidas liminares concedidas contra a Fazenda Pública e que tinham por objeto a declaração de inexigibilidade do ICMS-DIFAL para o exercício de 2022 – preservação da integridade das decisões da Corte, ao menos no que diz respeito aos provimentos judiciais de natureza precária –
Impossibilidade, ademais, de obstar a cobrança do ICMS-DIFAL sob o argumento de ausência de implantação do Portal de que trata o art. 24-A da LC 190/2022 – Lei que não condicionou a cobrança à implementação da ferramenta, podendo o contribuinte, inclusive, se valer dos meios de pagamento utilizados antes da edição da LC 190/2022 para o adimplemento da obrigação – decisão agravada mantida. Recurso desprovido.
(
TJ-SP
- AI: 22095989120228260000 SP 2209598-91.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 14/10/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/10/2022)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR POSTULADA - RECURSO PELA IMPETRANTE - PRETENSÃO DE OBSTAR A EXIGÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES À DIFAL DO ICMS EM OPERAÇÕES A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES ENQUANTO NÃO ESTIVER PLENAMENTE OPERANTE O PORTAL NACIONAL PREVISTO PELO ART. 24-A INCLUÍDO PELA LC 190/2022 E ENQUANTO O ESTADO NÃO EDITAR LEI POSTERIOR À LC 190/2022 - REQUISITOS DA LEI Nº 12016/2009, ART. 7º, INC. III - RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS NÃO VERIFICADA - APARENTE VALIDADE DA LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ - LEI ESTADUAL Nº 20.949/21 QUE, À PRIMEIRA VISTA, OBSERVOU AMBAS AS MODALIDADES DE ANTERIORIDADE E SE ENCONTRA PLENAMENTE EFICAZ DESDE 05/04/2022 (TEMA 1094/STF) - OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE NOVENTA DIAS PREVISTO PELO LEGISLADOR DA LC 190/2022 PARA PRODUÇÃO DE SEUS EFEITOS -

PORTAL NACIONAL CENTRALIZADO QUE NÃO É IMPRESCINDÍVEL À REGULAR COBRANÇA DA DIFAL/ICMS - INEFICÁCIA DA MEDIDA IGUALMENTE NÃO VERIFICADA
- REQUISITO CUJA CONFIGURAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ESTAVA ATRELADA À RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS - DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.
(
TJ-PR
00135556320238160000 Curitiba, Relator: Eugenio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 26/06/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - ICMS-DIFAL - TEMA 1.093 - LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI FISCAL - INAPLICABILIDADE - LEI ESTADUAL Nº 21.781/2015 - EFICÁCIA IMEDIATA - PORTAL DA DIFAL. A Lei nº 190/2022 apenas regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL no âmbito Federal, enquanto no Estado de Minas Gerais a cobrança foi instituída pela Lei nº 21.781/2015, não havendo falar em anterioridade de exercício da lei fiscal para a cobrança do imposto neste Estado. As leis estaduais editadas após a promulgação da EC 87/15, que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, passando a produzir efeito imediatamente após edição da Lei nº 190/2022.
O Portal da DIFAL nos Estados e no DF, previsto no art. 24-A, § 2º, da LC 87/96, visa somente facilitar o procedimento de cálculo do valor a ser recolhido a título de DIFAL de ICMS. A simples ausência da ferramenta ou seu aprimoramento não inviabiliza o recolhimento do imposto.
(
TJ-MG
- AC: 50361051020228130024, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 05/09/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2023)

Deste modo, verificada a inexistência de óbice para a finalidade de apuração e recolhimento do DIFAL, não se encontrando sujeito à condicionante de criação e pleno funcionamento da ferramenta facilitadora denominada de “Portal Difal”, podendo, inclusive, o recolhimento/cobrança do tributo ser observado da mesma forma que se dava anteriormente à previsão legal do artigo 24-A, da Lei 87/1996, incluído pela Lei Complementar 190/2022, revelando-se impositiva a manutenção da Sentença de Primeiro Grau.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, deixando de aplicar o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a inexistência de estipulação de honorários de sucumbência na origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)